Tribunal: TJBA
Processo: 8062881-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8062881-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA BASILISSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A decisão agravada considerou não haver comprovação da alegada hipossuficiência econômica, concedendo desconto de 70% nas custas processuais. A agravante, devidamente intimada para comprovação da hipossuficiência tanto pelo juízo de origem quanto por este Tribunal, deixou transcorrer o prazo sem apresentar documentação adequada, tendo ainda interposto agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser reformada, considerando a alegada hipossuficiência econômica da agravante e a presunção de veracidade da declaração de pobreza. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão do benefício à comprovação de insuficiência de recursos, não recepcionando o art. 4º da Lei nº 1.060/50 que dispensava tal comprovação. 5. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo o juiz, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação dos requisitos. 6. A agravante, intimada em duas oportunidades para comprovar a alegada hipossuficiência, não apresentou documentação apta à demonstração do impacto do pagamento das custas processuais em seu sustento. 7. A circunstância de a agravante declarar-se investigadora da polícia civil na petição inicial, aliada à ausência de comprovação documental adequada, não permite o reconhecimento da hipossuficiência alegada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de concessão da assistência judiciária gratuita é relativa, exigindo-se comprovação mínima dos pressupostos legais quando há elementos nos autos que evidenciem a falta dos requisitos; 2. O indeferimento do pedido de gratuidade é cabível quando a parte, devidamente intimada, não comprova o impacto do pagamento das custas processuais em seu sustento próprio ou familiar." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º, 931, 937, 1026, §2º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. n° 178.244- RS, Rel. Min. Barros Monteiro; AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1569596/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8062881-22.2024.8.05.0000, sendo agravante Josefa Basilissa de Oliveira e, agravado, Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator .